Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-54.2022.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000245-54.2022.8.05.0173 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: JAIR ILDEFONSO DE SOUZA Advogado(s): A6 EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. O Município de Tapiramutá ajuizou execução fiscal contra Jair Ildefonso de Souza visando a cobrança de IPTU. O Juízo de 1º grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ (extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 e sem movimentação útil superior a um ano), na ausência de bens penhoráveis e no art. 485, VI, do CPC (falta de interesse de agir). Interposta apelação pelo Município, esta não foi conhecida monocraticamente, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão de não impugnar os fundamentos determinantes da sentença. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno. II. Questão em discussão 2. Definir se o agravo interno supre a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e da decisão monocrática, ou se persiste a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. III. Razões de decidir 3. O art. 1.010 do CPC exige que o recurso apresente, de forma clara, a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos que impugnem a decisão recorrida. 4. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente confronte especificamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, CPC). 5. No caso, a apelação limitou-se a sustentar ausência de abandono de causa e aplicabilidade da Súmula 240/STJ, mas não enfrentou a ratio decidendi da sentença (Resolução nº 547/2024 do CNJ, ausência de bens penhoráveis e falta de interesse de agir). 6. O agravo interno reproduz os mesmos argumentos dissociados, sem infirmar a fundamentação da decisão monocrática, configurando violação ao princípio da dialeticidade. 7. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso (AgInt no AREsp 1.812.122/SP; AgInt no REsp 1847652/SP; TJBA, APC nº 8000004-85.2017.8.05.0034). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O recurso deve impugnar de forma específica e objetiva os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Não se conhece de agravo interno que se limita a reiterar fundamentos dissociados da decisão agravada. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 1.010; 932, III. Resolução nº 547/2024 do CNJ. CTN, arts. 32 e 130. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.812.122/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 22/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1847652/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 11/05/2020; STJ, AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 21/11/2019; TJBA, APC nº 8000004-85.2017.8.05.0034. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000245-54.2022.8.05.0173 de TAPIRAMUTA, sendo agravante MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e agravado, JAIR ILDEFONSO DE SOUZA ACORDAM os Desembargadores integrantes Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA